Tribunal: TJSP
Processo: 1028870-34.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Prestação de serviços. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente. Sucumbência recíproca reconhecida.
APELAÇÕES. Reconhecimento de parcial excesso de execução apontado na inicial. Redução proporcional da multa pelos serviços parcialmente efetuados. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Perícia regularmente requerida em primeiro grau. Quantia eventualmente devida que

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Prestação de serviços. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente. Sucumbência recíproca reconhecida.
APELAÇÕES. Reconhecimento de parcial excesso de execução apontado na inicial. Redução proporcional da multa pelos serviços parcialmente efetuados. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Perícia regularmente requerida em primeiro grau. Quantia eventualmente devida que deve ser pautada na avaliação dos serviços devidamente prestados por expert a ser apontado em primeiro grau.

Sentença anulada. Recurso do autor provido para anular a sentença por cerceamento de defesa para a realização de perícia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028870-34.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante DIDE ELETROMETALURGICA LTDA, é apelado ENERGY CONTROL
SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO CONTROLE E TELEMETRIA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028870-34.2019.8.26.0564 -Voto no 10180
2
Apelação no: 1028870-34.2019.8.26.0564
Apelante(s): Dide Eletrometalurgica Ltda
Apelado(a,s): Energy Control Sistemas de Automação Controle e Telemetria
Ltda
Autos em primeiro grau no: 1028870-34.2019.8.26.0564
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Antonio Balthazar de Matos
4a Vara Cível Foro de São Bernardo do Campo
VOTO No 10180
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Prestação de serviços.
Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente.
Sucumbência recíproca reconhecida.
APELAÇÕES. Reconhecimento de parcial excesso de
execução apontado na inicial. Redução proporcional da
multa pelos serviços parcialmente efetuados. Cerceamento
de defesa. Ocorrência. Perícia regularmente requerida em
primeiro grau. Quantia eventualmente devida que deve ser
pautada na avaliação dos serviços devidamente prestados
por expert a ser apontado em primeiro grau.
Sentença anulada. Recurso do autor provido para anular a
sentença por cerceamento de defesa para a realização de
perícia.

1. Na sentença da lavra do MM. Juiz de Direito
Antonio Balthazar de Matos, o pedido foi julgado parcialmente procedente para
reconhecer excesso de execução. Na mesma oportunidade, reconheceu-se a
sucumbência recíproca entre as partes (fls. 290/294).
Irresignado,
apelou
o
embargante
aventando,
preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de perícia. No mérito,
argumenta ser cabível a reforma da decisão primeva, com vistas à extinção da
execução pela ausência de prestação regular dos serviços (fls. 296/304).
Intimado para a oferta de contrarrazões, o embargado
pugnou pelo improvimento do apelo (fls. 311/322).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028870-34.2019.8.26.0564 -Voto no 10180
3
sentença profligada.
Passo ao voto.
Inicialmente narrou o embargante ter contratado os
serviços do requerido para redução do seu consumo de energia elétrica. Em que pese
a regularidade da contratação, argumentou que os serviços não foram corretamente
prestados, devendo a execução principal ser extinta. Com a inicial, juntou
documentos (fls. 28/220).
Citado, a embargada argumentou que os serviços foram
corretamente prestados, o que se verificaria pela diferença da potência consumida
pela empresa embargante, o que gerou efetiva economia (fls. 224/238).
Aditada a inicial, foi formulado o pedido principal de
declaração de inexigibilidade de débito cumulada com condenatória a reparação
pecuniária por danos morais (fls. 59/67).
As partes indicaram as provas que pretendiam produzir
(fls. 286/287 e 288/289).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
procedência parcial dos embargos à execução, segundo descrito alhures.
Pois bem.
No tocante ao cerceamento suscitado pelo recorrente,
respeitado o entendimento do MM Juiz da causa, tem-se que merece acolhida a
preliminar de cerceamento de defesa.
De fato, as partes indicaram as provas que pretendiam
produzir, tendo o juízo a quo entendido que a instrução processual prescindia de
novos elementos.
O fato gerou irresignação do apelante que, ao
apresentar suas razões recursais, pretende a prolação de nova sentença após produção
de provas, notadamente, a prova pericial pretendida em primeiro grau (fls. 288/289).
De fato, assiste razão ao autor, quando busca maior
esclarecimento acerca da prestação dos serviços contratados. Negar a realização da
perícia judicial e julgar os pedidos iniciais usando como fundamento a narrativas das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028870-34.2019.8.26.0564 -Voto no 10180
4
partes e as contas de energia, conduz ao cerceamento defesa do apelante.
Neste contexto, os elementos acostados aos autos não
se afiguram suficientes para formar o convencimento do julgador quanto a qualidade
dos serviços prestados e o seu percentual, em especial porque, repisa-se, não há
qualquer fundamentação técnica.
Assim, pelos argumentos esposados, impõe-se acolher a
presente preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o
retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização de perícia técnica.
Por consequência, a apreciação das demais matérias
suscitadas nos apelos restam prejudicadas.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do
autor para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
para a realização da perícia requerida.
MARCOS GOZZO
RELATOR